Tribunal: STF
Processo: RE 100198
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- FALÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OBICE REGIMENTAL - (RI/STF, ART. 325, V, LETRA 'C').
NÃO E DE CONHECER-SE PRELIMINARMENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
REFERENTE A PROCESSO FALIMENTAR, POSTO QUE SE ENCONTRA ELE INCLUIDO
NO OBICE DO ART. 325, V, 'C', DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., E NÃO
OCORREU QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO 'CAPUT' DAQUELE MESMO
ARTIGO.
PRECEDENTES - RE 100.791-5-ES, RE 97.618-3-SC E RE 103.219-7-SP.